Tribunal: TJSP
Processo: 1003800-98.2020.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. Hipótese na qual todos os aspectos relevantes foram abordados com critério e coesão, o que dispensa, à evidência, a declaração na forma em que pleiteada.
EMBARGOS REJEITADOS.